Tribunal: TJBA
Processo: 2001292-51.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2001292-51.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: PEDRO ARAUJO DOS SANTOS Advogado(s): MERCIA DA FONSECA OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADO EM REGIME FECHADO. GENITOR DE FILHO MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ART. 117, III E IV, DA LEP. INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL AMPLIATIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE EXCLUSIVA E DA INEXISTÊNCIA DE REDE DE APOIO. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA EM HARMONIA COM A FINALIDADE PREVENTIVA E RETRIBUTIVA DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto por Pedro Araújo dos Santos contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Feira de Santana/BA, nos autos do Processo nº 2000002-50.2023.8.05.0248, que indeferiu o pedido de substituição do cumprimento da pena em regime fechado por prisão domiciliar, formulado sob o argumento de necessidade de prestar cuidados a filho menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz do art. 117 da Lei de Execução Penal e da jurisprudência do STF e do STJ, estão presentes os requisitos legais e excepcionais para autorizar a concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime fechado, genitor de filho menor com TEA, diante da alegada imprescindibilidade dos cuidados paternos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 117 da Lei nº 7.210/84 prevê a prisão domiciliar como medida excepcional, destinada, em regra, aos condenados em regime aberto, nas hipóteses taxativamente descritas, admitindo-se interpretação ampliativa apenas em situações extraordinárias reconhecidas pela jurisprudência. 4. A extensão do benefício a apenados em regime fechado ou semiaberto exige demonstração robusta e concreta da imprescindibilidade do genitor aos cuidados do filho menor, bem como prova da inexistência de rede familiar apta a suprir tais necessidades. 5. A simples comprovação de que o filho é portador de Transtorno do Espectro Autista, embora revele situação que merece sensibilidade do Poder Judiciário, não autoriza automaticamente a substituição do regime prisional, sendo indispensável a demonstração de situação de desamparo ou dependência exclusiva. 6. No caso concreto, a documentação apresentada atesta o diagnóstico de TEA, mas não comprova que o menor esteja desassistido, nem que a genitora ou outros familiares estejam impossibilitados de prestar os cuidados necessários. 7. A jurisprudência do STJ admite, em hipóteses específicas, a presunção da necessidade dos cuidados parentais, inclusive para condenados em regime fechado ou semiaberto, desde que ausentes circunstâncias excepcionais a contraindicar a medida, notadamente a prática de crime com violência ou grave ameaça. 8. A condenação do agravante por delito cometido com violência e grave ameaça constitui circunstância concreta que o afasta da moldura fática que autoriza a presunção de imprescindibilidade, configurando elemento apto a contraindicar a concessão automática da domiciliar. 9. A negativa do benefício não se fundamenta em juízo abstrato de gravidade do delito, mas na conjugação de dois elementos concretos: a ausência de comprovação da indispensabilidade exclusiva do genitor e a natureza violenta da infração praticada. 10. A execução penal deve compatibilizar o princípio da proteção integral da criança com os valores da segurança pública e da efetividade da jurisdição penal, não podendo a prisão domiciliar humanitária converter-se em sucedâneo da progressão de regime ou em mecanismo de esvaziamento da resposta penal em crimes violentos. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A concessão de prisão domiciliar a condenado em regime fechado ou semiaberto, com fundamento no art. 117 da LEP, depende de demonstração concreta da imprescindibilidade exclusiva do genitor aos cuidados do filho menor e da inexistência de rede familiar apta a assisti-lo.” “O diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista do filho menor, por si só, não autoriza a substituição do regime prisional por domiciliar, sem prova de situação de desamparo ou dependência exclusiva.” “A prática de crime cometido com violência ou grave ameaça configura circunstância concreta apta a contraindicar a concessão da prisão domiciliar humanitária, mesmo diante da existência de filho menor com deficiência.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/84 (LEP), art. 117, III e IV. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 143.641/SP; STF, HC nº 165.704/DF; STF, HC nº 235005/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 06.02.2024; STJ, AgRg no HC nº 731.648/SC, Rel. p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 07.06.2022; STJ, AgRg no HC nº 798.935/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgRg no HC nº 923.533/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.09.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo em Execução Penal nº 2001292-51.2025.8.05.0080, em que figura como agravante PEDRO ARAUJO DOS SANTOS e, como Agravado, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2026. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74